Tribunal: TJMT
Processo: 0019212-20.2008.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019212-20.2008.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DAVI ANTONIO DOS SANTOS (APELADO), JEFFERSON DIAS SANTOS - CPF: 031.610.479-58 (ADVOGADO), MARCIO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 098.327.598-03 (APELADO), RODRIGO VITAL - CPF: 277.727.818-06 (ADVOGADO), PAULO MARZOLA NETO - CPF: 743.075.258-68 (ADVOGADO), MARCOS FERNANDES OLIVEIRA (APELADO), MOZART CARLO BAORGOSA BATIZACO (APELADO), ADALTO LOURENÇO DA SILVA (APELADO), LUCIANO ROBERTO VELHO (APELADO), MARLENA FRANÇA ANDRADE (APELADO), MÁRIO LANCA PAES (APELADO), MARCIA CRISTINA FILIPINI DE ALESSIO - CPF: 133.489.868-50 (APELADO), MARCOS RODRIGUES PARRA (APELADO), GUILHERME CAMPELO CAMARGO - CPF: 840.337.119-53 (APELADO), JOSÉ ROBERTO ROSA (APELADO), JOSÉ AUGUSTO ZERI FILHO (APELADO), SEBASTIÃO DIAS FILHO (APELADO), RENATO FIRMINO (APELADO), MARCOS FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 218.220.298-64 (APELADO), WLADIMIR DE ALESSIO (VÍTIMA), DEJEDISON BARBOSA DOS SANTOS. (ASSISTENTE), WILSELY CARLA SILVA PIRES (ASSISTENTE), MARCOS FRABRICIO RODRIGUES DOS SANTOS (ASSISTENTE), VANILSON DE BARROS (ASSISTENTE), ACACIO CLEI BIGLIATTO (ASSISTENTE), MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA (ASSISTENTE), ADALTO R. DA SILVA (ASSISTENTE), NEURI A. DA SILVA (ASSISTENTE), WLADMIR DE ALESSIO - CPF: 062.305.648-82 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA DOS RÉUS POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que impronunciou réus quanto à imputação do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal), sob o fundamento de ausência de indícios suficientes de autoria. O Ministério Público sustenta a existência de elementos probatórios que justificariam a submissão dos réus a
julgamento pel
o Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia dos acusados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do CPP.

4. A materialidade do crime foi comprovada por
B
oletim de
O
corrência e
L
audo de
N
ecrópsia.

5. As testemunhas
que presenciaram os fatos,
ouvidas em juízo
,
não identificaram o autor dos disparos, tampouco
apresentaram ou
confirmaram informações que vinculem os réus à prática do crime.

6. Os corréus negaram a prática delitiva e não há prova judicializada que
demonstre
a presença deles na cena do crime
ou de que tramaram
o crime
contra a vítima
.

Inexistindo indícios suficientes de autoria a embasar a pronúncia dos réus, impõe-se a manutenção da decisão de impronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige a presença de indícios suficientes de autoria ou participação, ainda que em juízo de probabilidade, extraídos de provas judicializadas.

2. A ausência de reconhecimento em juízo, somada à inexistência de
indícios de
vínculo entre os acusados e a vítima, justifica a impronúncia dos réus
,
nos termos do art. 414 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal,
arts
. 121, § 2o, incisos I e IV, e 29; CPP,
arts
. 413, 414 e 155.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Ap. Crim. no 0000825-05.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3a Câmara Criminal, j. 11.07.2025;

TJMT, Ap. Crim. no 0005075-86.2015.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 4a Câmara Criminal, j. 11.07.2025;

TJMT, Ap. Crim. no 1004397-64.2023.8.11.0045, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 1a Câmara Criminal, j. 01.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que impronunciou os réus
Davi Antônio dos Santos, Márcio Fernandes de Oliveira
e
Marcos Fernandes de Oliveira
quanto à imputação da prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

Conforme narra a denúncia, no dia 24 de setembro de 2008, por volta das 9h30min, no interior da loja “WLAD
Auto Peças
”, localizada na Avenida Carmindo de Campos, n.o 2789, bairro Dom Aquino, nesta Capital, os denunciados, previamente ajustados e com divisão de tarefas, ceifaram a vida da vítima Wladimir de
Alessio
,
mediante disparos de arma de fogo.

A motivação do delito teria sido uma dívida comercial no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) entre a vítima e o acusado Márcio, agravada por desavenças anteriores. O acusado Davi teria sido o executor direto dos disparos, enquanto os irmãos Márcio e Marcos teriam atuado como partícipes, sendo que este último teria fornecido o veículo utilizado na fuga do local do crime.

Encerrada a instrução criminal, o juízo de origem entendeu
pela
ausência
de indícios suficientes de autoria, razão pela qual decidiu pela impronúncia dos acusados.

O Ministério Público interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a decisão de impronúncia desconsiderou a existência de indícios de autoria e a robustez do conjunto probatório, os quais justificariam a submissão dos acusados a
julgamento pel
o Tribunal do Júri. Alegou que a sentença de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade e que, em tais casos, a dúvida deve ser resolvida em favor da sociedade, nos termos do princípio do
in dubio
pro

societate
.

As defesas técnicas dos apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso ministerial, cada qual com fundamentos específicos.

O apelado Marcos Fernandes de Oliveira alegou que sua inclusão no feito decorreu exclusivamente de denúncia anônima, destituída de qualquer respaldo probatório. Sustentou que não foi citado por nenhuma testemunha, seja na fase inquisitorial, seja em juízo, inexistindo qualquer elemento de prova, seja testemunhal ou pericial, que o vincule ao fato criminoso. Afirmou, ainda, que a caminhonete utilizada na fuga, embora registrada em seu nome, pertencia, de fato, a seu irmão Márcio, tendo sido assim registrada apenas por conveniência tributária. Destacou, por fim, que não mantém qualquer relação com o corréu Davi Antônio dos Santos.

O apelado Márcio Fernandes de Oliveira apresentou argumentos similares, asseverando que não há indícios mínimos de sua participação no crime, sendo sua vinculação à autoria também fundada unicamente em denúncia anônima. Apontou falhas na investigação policial, sobretudo a omissão na apuração de informações relevantes, o que teria resultado na perda de elementos probatórios que poderiam contribuir para o esclarecimento dos fatos. Admitiu ser o real proprietário da caminhonete, mas negou qualquer envolvimento no delito ou vínculo com o corréu Davi.

O apelado Davi Antônio dos Santos defendeu a manutenção da sentença de impronúncia, argumentando que não há nos autos provas seguras de sua autoria. Ressaltou que o reconhecimento realizado na fase policial não foi confirmado em juízo e que as testemunhas demonstraram incerteza quanto à identificação do autor dos disparos. Aduziu, ainda, que o conjunto probatório é frágil e insuficiente para embasar eventual pronúncia.

A Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, destacando a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria para fins de pronúncia, com vistas à submissão dos acusados ao Tribunal do Júri.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Conforme narrado na denúncia, no dia 24 de setembro de 2008, por volta das 9h30min, no interior do estabelecimento comercial denominado “WLAD
Auto

Peças
”, localizado na cidade de Cuiabá/MT, a vítima Wladimir de
Alessio
foi alvejada por disparos de arma de fogo, vindo a óbito no local. O crime teria sido executado por Davi Antônio dos Santos, com a suposta participação de Márcio Fernandes de Oliveira e Marcos Fernandes de Oliveira.

Segundo o Ministério Público, a motivação do delito estaria relacionada a uma dívida comercial de aproximadamente R$ 8.000,00 (oito mil reais), existente entre a vítima e o denunciado Márcio, circunstância que teria gerado desavenças e ameaças recíprocas. Insatisfeito com a situação, Márcio teria planejado o homicídio, em conluio com seu irmão Marcos e com o corréu Davi, apontado como o autor material dos disparos.

Consta que, na manhã dos fatos, Davi teria se dirigido à loja da vítima sob o falso pretexto de adquirir uma peça automotiva, momento em que também indagou sobre a presença de Wladimir no local. Após confirmar sua presença, retornou posteriormente e, de posse de uma arma de fogo, efetuou diversos disparos contra a vítima, que faleceu imediatamente. Em seguida, evadiu-se do local em uma caminhonete Hilux, de cor preta, registrada em nome de Marcos.

A denúncia imputou a Davi Antônio dos Santos a prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal); e a Márcio Fernandes de Oliveira e Marcos Fernandes de Oliveira a prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em concurso de pessoas (art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 29,
caput
, do Código Penal).

Expostos os fatos, passo à análise do mérito recursal.

A acusação requer a pronúncia dos acusados Davi, Márcio e Marcos, alegando estarem demonstradas a materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria e participação, nos termos do art. 413 do CPP. Sustenta que Davi foi o executor dos disparos, Márcio o mandante, motivado por dívida com a vítima, e Marcos o responsável por fornecer o veículo utilizado na fuga, razão pela qual entende ser cabível o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Contudo, tal pleito não merece acolhimento.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (ID. 295981351, p. 15),
bem como pelo Laudo Pericial da Necrópsia (ID. 295981353, p. 3).

Sobre o tema, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci assevera que, para a prolação da decisão de pronúncia, é imprescindível a existência de indícios suficientes de autoria. Na ausência desses elementos, a impronúncia revela-se medida obrigatória. Tal entendimento encontra-se exposto em sua obra “Tribunal do Júri”, 10a edição, p. 68-69:

3.2.4.2.1. Conceito

É a decisão interlocutória mista de conteúdo terminativo, que encerra a primeira fase do processo (formação da culpa ou
judicium
accusationis
), sem haver juízo de mérito. Assim, inexistindo prova da materialidade do crime ou
não havendo indícios suficientes de autoria, deve o magistrado impronunciar o réu,
significando julgar improcedente a denúncia ou queixa e não a pretensão punitiva do Estado. Desse modo, se, porventura, novas provas advierem, outro processo pode instaurar-se. [...]

3.2.4.2.2 Conteúdo e fundamentação

A impronúncia deve respeitar o raciocínio inverso ao da pronúncia, vale dizer, enquanto esta demanda a prova da existência do crime e indícios suficientes de quem seja o seu autor, aquela exige o oposto.
Se o juiz não vislumbrar prova segura da materialidade ou não colher das provas existentes nos autos indícios seguros acerca da autoria, outro caminho não deve haver senão impronunciar o acusado
. Extingue-se o processo, sem julgamento de mérito. [...]

N
o caso concreto,
após análise acurada,
verifica-se a ausência de lastro indiciário mínimo apto a fundamentar a decisão de pronúncia. Isso porque a vítima não sobreviveu ao atentado e as demais testemunhas presentes no local dos fatos não presenciaram a ação criminosa, não tendo, por conseguinte, condições de identificar o autor dos disparos.

C
om relação aos depoimentos das testemunhas presentes no local dos fatos,
Dejédson
Santos
,
Vanilson
de Barros e
Wilsely
Carla Silva Pires, todas
colhidos
em sede judicial (ID. 295981512, 295981604 e 295981604),
é importante destacar que
confirmaram que estavam no local no momento do crime, mas nenhuma
delas
presenciou os disparos
e nem
identificou quem os efetuou, conforme se extrai dos seguintes trechos dos respectivos depoimentos
:

Depoimento
Dejédson
Santos:

[...]
Dejedson
Santos:
O, o acontecido foi na hora que eu já estava lá que eu atendi a ligação, a ligação para mim lá. Aí eu retornei, saí por fora daí, né? Que até o momento eu não sabia, né? Eu esbarrei com alguém ali, bem na, na curva do portão, né? A pessoa falou para mim ali: "Tem alguém louco ali", foi isso mais ou menos, foi isso. "Tem alguém louco". Eu me recordo. E aí eu já desci lá para verificar o que que foi, né? Que a gente ouviu o disparo. Eu fui verificar, já vi o Vlad lá no chão. Mas eu só passei por ele, né? Passei pela
pessoa.

Indagador
:
Tá
, essa pessoa que falou: "Tem um louco aí", é a, é a mesma que na manhã tinha ido perguntar sobre uma peça?

Dejedson
Santos:

Então, eu não consigo confirmar porque eu não vi, né? Eu não estava presente lá na hora que a pessoa foi pedir essa peça, não estava presente lá. Se foi a mesma pessoa.

Indagad
or: Então, alguém falou para o senhor que era a mesma pessoa?

Dejedson
Santos:
Sim, a secretária. A secretária falou que era a mesma pessoa. [...]

[...]
Indagad
or:

Tá
. Essa fotografia que foi mostrada para o senhor, o senhor reconheceu como sendo parecido ou igual à pessoa que o senhor viu lá?

Dejedson
Santos:
Só parecido. Por exemplo, era uma pessoa aparentemente, né, morena e só parecido, mas eu não confirmei que era porque eu não consegui lembrar o rosto, por exemplo, idêntico, não teve como, não tem como.

[...]

[...]
Promotor:

Tá
. E depois que o senhor foi ouvido na delegacia, né, já faz muito tempo,
o senhor tomou conhecimento de mais algum fato relacionado a esse crime sobre quem, quem estaria envolvido, motivo?

Tomou algum conhecimento?

Dejedson
Santos:

O conhecimento foi só que eu fiquei sabendo, foi, foi comentado na delegacia. Na delegacia comentaram que ele teve um desentendimento até, se eu não me engano, foi na semana, né, com a pessoa lá.
Só isso que comentaram, até foi lá na delegacia mesmo.

Depoimento
Vanilson
de Barros:

[...] Promotor:

O que que o senhor presenciou do dia dos fatos? Qual que é o seu conhecimento a respeito?

Vanilson
Barros:

Rapaz, o que eu fiquei sabendo lá, o que eu presenciei lá, foi assim, eu
tava
no fundo da loja lá, que era onde ficava as peças lá, que era onde eu trabalhava limpando, organizando.
Eu
tava
lá limpando lá, eu escutei uns estampidos lá.
Aí eu saí para fora, fui ver, ele
tava
no chão lá. Já
tava
no chão já. E o, o, eu vi um rapaz correndo, mas não vi quem que era. Não deu para
mim
ver quem que era.
Tava
longe.
[...]

Promotor:

Na delegacia, na época, foi mostrada uma fotografia para o senhor?

Vanilson
Barros:

Foi.

Promotor:

E o senhor reconheceu?

Vanilson
Barros:

Não reconheci, não.

Promotor:
Não reconheceu?

Vanilson
Barros: Não. [...]

Depoimento
Wilsely
Carla Silva Pires:

[...] Promotor: Essa audiência é sobre um fato ocorrido dia 24 de setembro de 2008, em que ocorreu o homicídio da vítima Vladimir de Aléssio.
O que que a senhora presenciou desse fato,
por favor?

Wilsely
:
Presenciar, eu não presenciei o fato em si. Eu trabalhava na, na loja de autopeças e, assim, aconteceu tudo, eu estava lá na loja, mas ver mesmo, eu não vi.
[...]

[...]
Promotor:

Lá na delegacia, foi mostrada alguma fotografia para a senhora?

Wilsely
:
Foi. Foi mostrada, sim.

Promotor:

E a senhora reconheceu?

Wilsely
:
Então, assim, eu não dei certeza, porque tinha muita foto, mas teve uma foto que eu achei semelhante, mas certeza, 100%, não.

Promotor:
Mas a senhora achou semelhante, é isso?

Wilsely
: Semelhante.

Promotor:
Tá.
Era a fotografia do acusado Davi Antônio dos Santos? A senhora se recorda?

Wilsely
:
Não me recordo.
[...]

Assim, verifica-se que as testemunhas não se encontravam no cômodo onde ocorreram os disparos, razão pela qual não puderam identificar o
seu
autor
. Ademais, embora a testemunha
Dejédson
Santos tenha relatado ter cruzado com um indivíduo na saída do local, tal circunstância, por si só, não é suficiente para imputar-lhe a autoria delitiva, sobretudo porque a referida testemunha não o identificou formalmente em nenhum momento
da instrução
, limitando-se a afirmar que o réu Davi Antônio dos Santos possuía fisionomia semelhante à do referido indivíduo.

No
interrogatório
prestado em juízo
(ID. 295981626)
, o
corréu Davi Antônio dos Santos
negou a prática delitiva, bem como
negou ter
conhecimento sobre a autoria dos disparos. Afirmou ter estado no Estado de Mato Grosso apenas uma única vez, no ano de 2001, não tendo retornado desde então, além de declarar que não conhece os demais corréus, conforme se observa no seguinte trecho do referido depoimento
:

[...] Juíza:

Quem que efetuou os disparos contra o Vladimir?

Davi
Antonio
dos Santos:
Não conheço, não sei.

Juíza: O senhor foi até essa loja por alguma razão? Foi confundido?

Davi
Antonio
dos Santos:
N
unca fui, nunca... Doutora, eu nunca, nunca fui nesse estado aí, Mato Grosso. Eu fui uma vez e fora dessa bem dessa época. Nunca fui.

Juíza:

Quando que o senhor veio para Mato Grosso?

Davi
Antonio
dos Santos:

Acho que em 2001, doutora. 2001. E fui em Pontes e Lacerda com um amigo meu, conhecer a fazenda dele.

Juíza:
Certo.
O senhor conhece o Márcio e nem o Marcos, é isso que o senhor está dizendo?

Davi
Antonio
dos Santos:

Nenhum desses três nomes que a senhora me falou, nunca os vi, nunca os, nunca conversei com eles, nunca dialoguei com eles, nada.

Juíza:
E o Vladimir, o senhor conhece? O senhor também não.

Davi
Antonio
dos Santos:
Nunca, nunca, nunca ouvi esses nomes no meu, no meu ciclo, na minha vida com 54 anos, doutora. [...]

Quanto ao corréu Marcos Fernandes de Oliveira, foi-lhe imputada a coautoria do crime juntamente com o executor dos disparos,
especialmente
por ser irmão do corréu Márcio Fernandes de Oliveira
, que supostamente teria desavenças com a vítima,

e por constar como proprietário do veículo
aparentemente
utilizado na execução do delito.

Contudo, em juízo (ID. 295981626), negou de forma veemente as acusações, afirmando que apenas emprestou seu nome para que o referido veículo fosse registrado em nome de seu irmão, conforme se observa no seguinte trecho do depoimento
:

[...] Juíza
: Em síntese, essa é a acusação que o senhor responde.
Eu quero saber se é verdade isso ou não, Marcos
.

Marcos Oliveira:

Não é verdade, doutora. Eu nem em Cuiabá eu conheci, em Cuiabá nunca fui. Não conheço esse Davi. Só conheço o meu irmão, o Márcio.

Juíza:
Como que o senhor está no meio disso aqui?

Marcos Oliveira:

Ai, doutora, porque o meu irmão pediu na, na época, para colocar uma caminhonete no meu nome.
Cê
podia colocar porque ele estava com um problema,
eh
, no banco. Aí eu
deixei ele
colocar no meu nome.
Eu fiquei surpreso, porque faz tanto tempo isso aí, depois vem uma acusação dessa, doutora, eu fiquei apavorado, até hoje eu, eu sinto, sinto apavorado. Porque eu não tenho nada a ver com isso. Eu apenas dei o nome para o meu irmão colocar, porque ele estava com problema no banco.

Juíza:

Tá
, então essa caminhonete Hilux, que estava no seu nome, era do seu irmão?

Marcos Oliveira:
Sim, sim. É dele, não era minha.

Juíza:
E o senhor lembra a placa qual era?

Marcos Oliveira:
Não lembro, doutora.

Juíza:
A senhora sabe dizer se a placa era do Paraná?

Marcos Oliveira:
Não, não me recordo, doutora. Não me recordo.

Juíza:

Tá
. Mas aí ele colocou essa caminhonete no seu nome, por questões, né, outras, digamos. E o senhor nunca,
eh
, andou com essa caminhonete?

Marcos Oliveira:
Olha, doutora, eu
levei ela
, ele me pediu uma vez se eu não
levava ela
que ele não estava em Rio Preto, para fazer uma manutenção no mecânico. Eu, a única vez que eu andei, nem sei se era lá em Rio Preto. Lá em Rio Preto. Eu levei essa caminhonete no mecânico para fazer uma manutenção, não me recordo qual, qual foi na época. Aí o mecânico olhou a caminhonete e perguntou se vendia a caminhonete. Aí eu falei para ele: "Ah, eu posso perguntar para o meu irmão se ele, se ele, se ele vende para você".
Ele gostou da caminhonete e tudo, e acabou negociando com o meu irmão.

Juíza:

Quando que foi essa negociação? Seu irmão vendeu então ou não?

Marcos Oliveira:

Vendeu, vendeu para ele.

Juíza:

O senhor se lembra quando?

Marcos Oliveira:

Não me recordo, doutora, faz muito tempo.

Juíza:

Mas o senhor sabe se foi antes desse fato ou depois, pelo menos?

Marcos Oliveira:

Ah, não me recordo, doutora, porque eu fui ficar sabendo desse fato anos depois, que eu não sabia.

Juíza:

E em relação ao fato do seu irmão ter vendido a caminhonete para o Vladimir, e ter ficado essa dívida de R$ 8.000, o senhor tem conhecimento?

Marcos Oliveira:
Não tenho conhecimento, doutora. Dos negócios do meu irmão, eu não tenho conhecimento.
[...]

Já em relação ao corréu Márcio Fernandes de Oliveira, em seu
interrogatório
prestado em juízo (ID. 295981626), negou a prática delitiva, negou já ter ido
à
cidade de Cuiabá-MT e afirmou não conhecer o corréu Davi Antônio dos Santos. Relatou que, embora tenha tido um desentendimento com a vítima em razão de uma dívida decorrente da compra de um veículo, não havia qualquer inimizade entre ambos, pois a questão fora resolvida à época, conforme se extrai do seguinte trecho do referido depoimento:

Juíza:
Aqui, Márcio, trata-se de uma ação, aonde o senhor, juntamente com Davi Antônio dos Santos, e Marcos Fernandes de Oliveira, estão sendo acusados de terem no dia 24 de setembro de 2008, por volta das 9:30, no estabelecimento empresarial, W.L.A.D. Autopeças, localizado no bairro Dom Aquino, em Cuiabá.
Vocês três com vontade de matar, mataram a vítima Vladimir de Aléssio, com disparos de arma de fogo, ocasionando-lhe as lesões corporais que foram a causa da sua morte. Quero saber do senhor se isso é verdade ou não.

Márcio Fernandes de Oliveira:

Não, nunca, nunca. O Marcos Fernandes de Oliveira é meu irmão. Agora esse Davi eu nunca
vi ele
na minha vida. Eu não sei quem que é. Tentei ver por foto de um processo quando eu fiquei sabendo, eu não sei quem é essa pessoa. O Marcos é meu irmão.

Juíza:
Consta que a vítima Vladimir realizou uma transação comercial com o Márcio, que é o senhor, certo? E que tinha por objeto uma caminhonete S10.
O senhor conhecia o Vladimir?

Márcio Fernandes de Oliveira:
Conhecia o Vladimir.

Juíza:

Já havia feito alguma transação com ele?

Márcio Fernandes de Oliveira:

Olha, da S10 eu não me recordo, que faz muito tempo. Eu me recordo de um veículo que eu peguei dele, eu acho que na época era um Uno. Ele tinha uma multa de cento e poucos reais.
Eu liguei para o Vladimir e pedi para que ele pagasse a multa.
Eu liguei três vezes para ele, ele se aborreceu comigo: "Poxa, você está passando fome por causa desse dinheiro? Vem aqui receber aqui na loja". Eu fui até na loja dele, não lembro se foi no mesmo dia, foi no outro dia.
Cheguei lá, ele pediu desculpa para mim: "Ô Márcio, eu estava nervoso ontem, você me desculpa do jeito que eu falei contigo, já mandei pagar a multa. Já liguei
pro
despachante e paguei a multa do carro". Foi a única situação que eu tive com o Vladimir de divergência de ideia. Foi essa multa nesse veículo.

Juíza:
A
qui, Márcio, consta que o Vladimir ficou devendo aproximadamente R$8.000,00 para o senhor. E se esquivava insistentemente. Por isso, sempre que Vladimir e Márcio se encontravam, havia discussão e troca de ameaças. É verdade ou não?

Márcio Fernandes de Oliveira:

Negativo, mentira.
Eu quero saber quem é essa pessoa que está falando isso aí, para falar que várias vezes nós encontramos. Como eu disse para a senhora, em uma vez só que eu tive uma divergência de ideia com ele, foi sobre a multa de um veículo. E foi a única oportunidade que nós conversamos, que eu estive na loja dele. Ele estava lá no balcão, eu cheguei: "Vladimir, e a multa?". Eu vim receber a multa. "Não, já pedi para pagar, Márcio. Você me desculpa, ontem eu estava nervoso", do jeito que eu falei com você, mas eu já mandei pagar a multa. E foi a única situação que eu tive com ele.

Juíza:

Ele pagou a multa ou não?

Márcio Fernandes de Oliveira:

Pagou a multa e eu não tive mais problema nenhum com ele. Eu nunca tive problema com ele.
[...]

Márcio Fernandes de Oliveira:
Senhora, eu nunca fui
no
Cuiabá.
Meu irmão está sendo acusado injustamente, que meu irmão não conhece nem o Vladimir.
A caminhonete, em tese que estão falando aí, essa caminhonete estava no nome do meu irmão. Na época eu tinha uma dívida no Banco Bradesco de São José do Rio Preto, eu tinha uma dívida na época de R$ 250.000,00. Eu não poderia ter veículo no meu nome.
Eu pedi para o meu irmão para colocar essa caminhonete no nome dele, para
mim
usar na época, porque eu não podia ter caminhonete no meu nome. Foi o que aconteceu.
Meu irmão não tem nada a ver com isso aí. Meu irmão não sabe de nada disso aí.
Não conhece Vladimir, muito menos esse Davi, que também eu não conheço. E a única coisa que o meu irmão tem é que eu pedi para ele colocar essa caminhonete no nome dele. Essa caminhonete era do meu uso pessoal.
E eu nunca estive com essa caminhonete no Cuiabá, nunca.
E isso aí pode ser constatado por radares, não tem radar, não tem multa. Eles
acusam eu
de uma situação infundada que não tem como. Quem está falando isso aí? Quem estava no dia que eu fui lá falar com ele do lado, que falou isso aí? Se isso não aconteceu? Então são tudo ilações, conversas infundadas.

Portanto, inexistem indícios suficientes que imputem aos acusados a autoria do delito em apuração.

Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a decisão de pronúncia exige a presença de indícios suficientes de autoria, não podendo ser proferida com base em meras suposições ou conjecturas. Tal orientação encontra respaldo nos seguintes precedentes
:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO MINISTERIAL. PROVA DA MATERIALIDADE PRESENTE.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA JUDICIALIZADOS. DEPOIMENTOS INDIRETOS E “OUVIR DIZER”. PROVAS INQUISITIVAS NÃO RATIFICADAS EM JUÍZO. ART. 155 DO CPP. MANUTENÇÃO DA IMPRONÚNCIA.
RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. No caso, muito embora a materialidade do delito seja inequívoca, os depoimentos colhidos em juízo se revelaram frágeis, limitando-se a relatos indiretos e boatos, decorrentes de juízo de presunção, desprovidos de conteúdo incriminador robusto, revelando-se insuficientes para fundamentar a pronúncia, conforme vedação expressa do art. 155 do CPP. [...] Tese de julgamento: "1.
A decisão de pronúncia exige prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, ainda que não conclusivos.

2. É vedada a pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitiva não confirmados em juízo, e o testemunho indireto (‘ouvir dizer’), isoladamente considerado, não constitui indício idôneo para sustentar a pronúncia.”.
(N.U 0000825-05.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025);

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
DECISÃO DE IMPRONÚNCIA.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento: “
1. A pronúncia exige a presença de indícios suficientes de autoria, ainda que em juízo de probabilidade, não se admitindo basear-se unicamente em depoimentos extrajudiciais contraditórios e não corroborados por outros meios de prova.
2. A condição de liderança em organização criminosa, por si só, não autoriza a imputação de participação em delitos praticados por seus integrantes, sob pena de violação à presunção de inocência.”. (N.U 1004397-64.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2025,
Publicado
no DJE 01/08/2025).

Dessa forma,
considerando que
nenhuma das testemunhas
reconheceu qualquer dos acusados como autores do delito, diante da
inexistência de imagens
de câmeras
que permitissem identificar o atirador ou o condutor do veículo utilizado na ação criminosa, bem como das negativas apresentadas pelos corréus, não há elementos
indiciários suficientes
que vinculem com segurança os acusados à prática delitiva.

Acrescenta-se, ainda, a ausência de prova
s
de que os corréus estivessem na cidade de Cuiabá/MT à época dos fatos, sendo que os irmãos Marcos e Márcio, inclusive, negaram ter estado na localidade em qualquer ocasião. Soma-se a isso a inexistência de elementos probatórios que demonstrem a suposta dívida
da vítima com o corréu Márcio, no valor
de R$ 8.000,00, apontada como possível motivação para o crime, o que reforça a insuficiência de lastro probatório a justificar a pronúncia dos acusados
, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Importante destacar que a referida solução jurídica,
a
impronúncia, não impede a reabertura da investigação, em caso de surgimento de outras provas.

Rejeito, portanto, o pleito ministerial de pronúncia, mantendo a decisão que impronunciou os réus.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação criminal e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença de impronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025